Tribunal: TCU
Processo: 007.396/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2883/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.396/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Barbara da Costa Carneiro (XXX.033.534-XX); Clarissa Nogueira Pessoa (XXX.328.714-XX); Fernando Batista Vieira (XXX.264.914-XX); Francisca Nayana Brito Nunes (XXX.905.524-XX); Jessica Alessandra da Silva Moura (XXX.015.334-XX); Liliane Sayuri Anabuki (XXX.039.314-XX); Luis Felipe de Lima Franca (XXX.459.194-XX); Rafaella Eliodoro de Melo Alves (XXX.783.534-XX); Thiago Jose de Moraes Guerra Medeiros (XXX.545.684-XX); Thiago de Oliveira Gomes (XXX.478.594-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.